Tribunal: TJES
Processo: 0000360-91.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000360-91.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
APELADO: MARIA APARECIDA FABRES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000360-91.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
APELADO: MARIA APARECIDA FABRES
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO GARCIA JUNIOR - ES11673-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
, contra sentença (ID 2230791 – fls. 155 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que em sede de
AÇÃO
ORDINÁRIA,
ajuizada por
MARIA APARECIDA FABRES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para “
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 11.832,94 (onze mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), a ser restituído em parcela única, com correção monetária de cada pagamento realizado, pelo INPC, e juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
”.

Em suas razões recursais (ID 2230791 – fls. 165 e seguintes),
MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
alega que:
(i)
a cobrança de atualização monetária se mostra legal ainda que não pactuada em contrato, tendo em vista que somente recompõe o capital;
(ii)
a ausência de informação no contrato deve ser sopesada com o fato da apelada ter demorado anos para questionar as cobranças, o que revela sua concordância com os valores.

A apelada
MARIA APARECIDA FABRES
, apesar de devidamente intimada (ID 2230791 – fls. 167/168), deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem. Como bem destacou o magistrado sentenciante, o caso em análise se subsume ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade civil da ora apelante é de ordem objetiva, isto é, dispensa a análise de culpa, bastando a verificação de ocorrência de ato ilícito, com consequente dano e a presença de nexo de causalidade.

Ato seguinte, tem-se que a pretensão autoral era de reconhecimento da irregularidade das cobranças realizadas pela apelante no pagamento das parcelas mensais decorrentes de contrato de compra e venda (fls. 11/17).

Assim, analisando detidamente o contrato de compra e venda firmado entre as partes, verifica-se que há cláusula expressa abordando o preço e a respectiva forma de pagamento. Senão, vejamos:

CLAUSULA TERCEIRA –
DO PRE
Ç
O, LOCAL E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O preço da presente promessa de compra e venda é de: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) que serão pagos pelo promissário comprador, da seguinte forma:

Como princípio e sinal de negócio: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) sendo pagos da seguinte maneira:

1ª parce1a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aceita da proposta dia 16/07/2014.

2ª parcela no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) no dia 10 de Setembro de 2014. O
valor restante de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais) fina
nc
iado em 48 pa
r
celas de R$ 1.978,00 (hum mil e novecentos e setenta e oito rea
i
s), ten
d
o a pri
m
eira parcela venci
m
ento em 10 de Agosto de 2014
.

Como se observa, o contrato foi pactuado com pagamento de parcelas fixas, sem que exista previsão de índice de correção monetária ao importe devido pela parte autora.
Da mesma forma, existem cláusulas com previsão de incidência de eventual multa e juros moratórios, inclusive com expressa consignação do percentual aplicável para tanto, o que indica a falha no dever de informação do consumidor acerca de possível variação na parcela que deveria adimplir em 48 (quarenta e oito) meses.

Ora, a potencial cobrança de encargos por juros ou mesmo atualização monetária deveria ter sido previamente informada à consumidora, haja vista que o pacto assinado faz lei entre as partes e condicionou a expectativa da autora de adimplemento apenas dos valores expressamente previstos no contrato.

Neste ponto, registro que, mesmo sendo a atualização monetária mera forma de recomposição do valor, era dever da apelante informar à requerente que os valores seriam alterados no decorrer dos meses, apontando, ainda, o índice que seria utilizado para tanto.
Isso porque, o valor total do contrato, ou seja, importe final a ser cobrado da consumidora, deve ser claramente informado, sob pena de violação à obrigação prevista no artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

Ora,
a
tomada de decisão por parte do consumidor
depende
justamente que
a informação transmitida
seja clara acerca de todos os detalhes que cercam o contrato
,
tendo em vista que este é o meio de tomar decisão acerca daquilo
que é consumido.
Quanto ao descumprimento por parte dos fornecedores do dever de informação, destaco como vem decidindo os pátrios Tribunais:

[...]
- Nessa perspectiva,
a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação de vontade da parte autora.

[...]
(TJCE; AC 0012570-74.2017.8.06.0100; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 14/12/2022; DJCE 23/01/2023; Pág. 100)

[...]
V
iolação ao dever de informação configurado. Caso concreto em que se atestou a prestação de informação genérica e hipotética.
Memorial descritivo insuficiente para esclarecer o consumidor, diante da relevância desse tipo de instalação na área privativa do imóvel adquirido na planta.
[...]
(TJSP; AC 1001916-08.2020.8.26.0566; Ac. 16351225; São Carlos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 19/12/2022; DJESP 23/01/2023; Pág. 2238)

Por conseguinte, não há irregularidade na incidência da correção monetária, todavia, a legalidade da referida atualização exige que o consumidor seja ao menos informado de qual índice seria utilizado para tanto, de modo a ter certeza de que está sendo cobrado o valor adequado, o que não fora cumprido na espécie.

Da mesma forma, igualmente não prospera a alegação da apelante de que o pagamento reiterado das parcelas por parte da consumidora legitima a sua cobrança, por suposta verificação de “
venire contra factum proprium”
.
Isso considerando, primeiramente, que a referida cobrança foi produzida pela própria empresa, tendo a consumidora apenas adimplido as parcelas sem se atentar que estava havendo cobrança diversa da inicialmente acordada.

Assim, a jurisprudência tem sido firme ao entender que, em demandas de natureza consumerista, na qual se discute a legalidade de cláusulas contratuais e ptáticas comerciais, não se mostra adequada a aplicação a tese jurídica correlata aos institutos da
surrectio
e da
supressio
, conforme se extrai dos seguintes julgados:

[...] VII -
Nessa perspectiva, a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação de vontade da parte autora.
VIII -
Para além disso, há jurisprudência consolidada no sentido de que em demandas desse jaez, mostra-se impróprio aplicar a teoria jurídica relacionada aos institutos da
surrectio
e da
supressio
, a fim de impedir a violação das regras de equilíbrio contidas no cdc
[...
]
(TJCE; AC 0050431-94.2020.8.06.0163; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irandes Bastos Sales Port; Julg. 13/10/2022; DJCE 20/10/2022; Pág. 117
)

[...]
Necessidade de adoção da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do Código Civil). Taxas praticadas pela credenciadora em valores superiores àquelas contratadas. Autor que comprovou a ilegalidade das taxas praticadas. Ausência de comprovação da alegada contratação de taxa extra (flex).
Ônus que incumbia à parte ré. Inaplicabilidade da
surrectio
e
supressio
. Boa-fé da entidade credenciadora não evidenciada.

[...]
(TJPR; ApCiv 0001126-06.2019.8.16.0194; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luis Cesar de Paula Espindola; Julg. 13/06/2022; DJPR 15/06/2022)

Dessa feita, tem-se que a falta de informação adequada macula a própria manifestação de vontade da parte, de modo que não há que se falar em concordância tácita com o valor adimplido, restando afasta a tese de que haveria “
venire contra factum proprium”
ou fundamento correlato.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
, e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença guerreada.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, os estabeleço em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, restando no percentual total de 12% (doze por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2023 às 17:03:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45131724012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000360-91.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
APELADO: MARIA APARECIDA FABRES
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO GARCIA JUNIOR - ES11673-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA COBRADA EM VALOR DIVERSO DA PACTUADA. SIMPLES PAGAMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA NÃO IMPORTA EM CONCORDÂNCIA COM O
IMPORTE
COBRADO.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
contrato foi pactuado com pagamento de parcelas fixas, sem que exista previsão de índice de juros ou correção monetária do importe devido pela parte autora.

2.

A
potencial cobrança de encargos por juros ou mesmo atualização monetária deveria ter sido previamente informada, haja vista que o pacto assinado faz lei entre as partes e condicionou a expectativa de adimplemento apenas dos valores expressamente previstos.

3.

O
valor total do contrato
deve
ser claramente informado, sob pena de violação à obrigação prevista no artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

4
.

A
jurisprudência tem sido firme ao entender que, em demandas de natureza consumerista, na qual se discute a legalidade de cláusulas contratuais, não se mostra adequada a aplicação da tese jurídica correlata aos institutos da
surrectio
e da
supressio
.

5
.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.